Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704220-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSUE CARLOS ROBERTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos, sem maiores formalidades, e evidências da condição econômica compatível com essa pretensão. Apesar de ter alegado na inicial e no recurso apresentado que é hipossuficiente, tal situação não condiz com os comprovantes de rendimentos apresentados, pois a parte autora é Major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe elevados rendimentos anuais, provenientes de duas fontes pagadoras (ID 36437012), sendo visível a capacidade financeira do autor em arcar com as despesas processuais, mesmo tendo apresentado o contracheque de somente uma delas, no qual recebe líquido, no momento, mais de R$ 7.000,00 (bruto acima de R$ 20.000,00). Incumbiria ao recorrente demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, tal não ocorreu, pois apesar dos empréstimos existentes, a renda mensal parcial demonstrada (contracheque de apenas uma das fontes de renda) é elevada, que ainda soma-se à outra, que, repita-se, não foi apresentada. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Publique-se. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.